Tribunal: TJBA
Processo: 8159503-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8159503-34.2022.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA DE TÓXICOS DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: WILSON HENRIQUE FIGUEIRÊDO DE ANDRADE PROCURADOR DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS APELADO: RODRIGO SANTANA DE ASSIS DEFENSORA PÚBLICA: MAYA GELMAN ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. APELADO ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. 1 - MÉRITO 1.1 - PLEITO PELA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE AUTO DE EXIBIÇÃO E LAUDO PERICIAL. ENTRETANTO, NO QUE CONCERNE À AUTORIA, TAL ELEMENTO NÃO RESTOU COMPROVADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO FORAM FRÁGEIS. UM DOS POLICIAIS AFIRMOU NÃO SE RECORDAR DO APELADO, OUTRO DECLAROU LEMBRAR-SE APENAS DA OCORRÊNCIA, SEM CONSEGUIR IDENTIFICÁ-LO, E O TERCEIRO DISSE RECORDAR DA FISIONOMIA, MAS NÃO DOS FATOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO. RELATOS QUE NÃO PERMITEM A INDIVIDUALIZAÇÃO SEGURA DA CONDUTA NEM A CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONSISTENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. 2 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8159503-34.2022.8.05.0001, tendo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como APELANTE e, na condição de APELADO, RODRIGO SANTANA DE ASSIS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER E IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR